Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740203-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REU: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRO-DF em desfavor de ALSTON BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, por meio da qual se pretende “desconstituir a decisão Id 234298066 prolatada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no CumSen no 0702299 87.2017.8.07.0018, por ter violado manifestamente os arts. 2o; 37, caput; 60, § 4o, III; 100; 167, VI; e 175 da Constituição, consoante reconhecido pelo STF na ADPF 524/DF” (ID 76414306 – pág. 17). Custas iniciais e depósito prévio recolhidos na forma dos IDs 76455064, 76477026 e 76477027. É a síntese do necessário. Decido. A autora da presente ação rescisória aponta valor da causa (R$ 1.000,00) manifestamente incompatível com o conteúdo econômico da pretensão formulada, recolhendo, por essa razão, valor a menor atinente às custas iniciais e ao depósito prévio deste feito, o que não pode ser admitido. As circunstâncias dos autos evidenciam que o valor atribuído à causa nesta ação, de apenas R$ 1.000,00, não corresponde ao proveito econômico vindicado com esta ação rescisória e tem o condão de implicar o recolhimento a menor das custas iniciais e do depósito prévio, o que não deve ser admitido. Nesse contexto, sobre o valor da causa atribuído à causa, é necessário que a autora esclareça, retificando-o como devido, se o valor apontado para a causa de fato corresponde ao montante atualizado do valor atribuído ao feito originário ou ao proveito econômico buscado na ação rescisória (art. 292, § 3o, do CPC). Isso porque “o valor da causa, na ação rescisória, deve corresponder, em regra, ao montante atualizado do valor dado à ação originária, em que formada a coisa julgada material impugnada por meio da actio desconstitutiva. Excepcionalmente, acaso evidenciada a discrepância entre o referido valor e o proveito buscado na ação impugnativa, este é o quantum que haverá de prevalecer” (AR n. 6.901/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.). Por isso, a autora deve esclarecer, retificando, o valor atribuído à causa, tendo em vista o montante atualizado do valor atribuído ao feito originário ou o proveito econômico buscado na ação rescisória (art. 292, § 3o, do CPC). Além disso, deve promover o recolhimento do valor devido atinente à diferença não considerada no cálculo das custas iniciais e do depósito prévio desta ação rescisória. Ressalta-se que o recolhimento a menor das custas iniciais e do depósito prévio, por apontamento forjado de valor da causa que não corresponde ao devido, implicará o indeferimento da inicial, caso não seja sanado. Ante o exposto, sob pena de indeferimento da inicial, determino à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a emenda da petição inicial, no tocante ao valor da causa, a fim de demonstrar se o valor atribuído corresponde ao valor atualizado da causa do feito originário rescindendo ou se corresponde ao proveito econômico buscado na ação rescisória. No mesmo prazo, da retificação do valor atribuído à causa, a autora deverá promover o recolhimento do que tiver faltado em relação às custas iniciais (art. 69, I, do RITJDFT) e ao depósito prévio (art. 968, II, do CPC), uma vez que os comprovantes juntados levaram em conta valor da causa inequivocamente menor que o devido, o que não será admitido. O não recolhimento da diferença devida atinente ao valor das custas e do depósito prévio implicará a inadmissibilidade da ação rescisória ajuizada, com o indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 20 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora